Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004137-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU ambos os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004137-33.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações opostos
por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

em acórdão de
parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 e desprovimento do apelo interposto pelo embargante.

O embargante
opõe embargos de declaração e sustenta a
omissão quanto ao enfrentamento do artigo 22, § 2o, da Lei Federal 8.906/1994; argumenta que o artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
“o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
”.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões à luz do disposto na atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC. Alternativamente, para fins de prequestionamento, requer o pronunciamento acerca da existência, da validade e vigência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e sua (in) aplicabilidade no presente caso especialmente no que se refere a obrigatória observância aos critérios e patamares dispostos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, para fins de arbitramento judicial de honorários.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos e prequestiona negativa de vigência ao
art. 85, § 2o e 8o, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Não há omissão. Consta no acórdão que houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Assim
incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, com o fim da relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário, arbitrá-los. A verba honorária deve ser
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Ademais, ficou registrado no acórdão:
“Não prospera a arguição do autor de que a sentença violou o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB e o artigo 85, § 20 do CPC. Isto porque, mesmo sem a instituição financeira ter atingido na integralidade sua pretensão, é inconteste que o autor prestou serviços que devem ser razoáveis e proporcionalmente remunerados
.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024